Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601033-83.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0601033-83.2024.6.16.0194

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601033-
83.2024.6.16.0194, julgou não prestadas as contas da candidata Rubian Cristina Reksidler, que
concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB) no município de Pontal
do Paraná/PR, referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 49, §5º, VII, da Res.-
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de Rubian Cristina Reksidler, que concorreu ao
cargo de vereadora pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB), no município de Pontal do Paraná/PR,
nas Eleições de 2024 julgadas não prestadas, pois nos termos dos artigos 49, §5º, IV, da
mencionada Resolução, a prestadora de contas foi intimada para prestar contas finais, no prazo de
3 (três) dias, por meio de publicação no mural eletrônico da TRE/PR em 13/12/2024, ainda dentro do
período eleitoral. O prazo decorreu sem apresentação das contas no dia 16/12/2024, tendo a parte,
na mesma data, peticionado requerendo dilação onde foi deferido o pedido, houve intimação da
decisão, com publicação no DJe em 24/01/2025, porém novamente as contas não foram
apresentadas. Posteriormente, a prestadora veio novamente aos autos requerer outra dilação, a
qual foi indeferida, com a determinação de intimação, de certificação do decurso do prazo e de
prosseguindo da análise. Intimada mais uma vez não houve a apresentação das contas, tendo
decorrido in albis o prazo final para sua apresentação em 17/03/2025, restando evidenciada a
inércia da candidata quanto ao seu dever de prestar contas. Verifica-se, portanto, que não foram
juntados aos autos a documentação e as informações exigidas no sistema simplificado de
prestação de contas, detalhados nos artigos 64, caput, e 53, II, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019. A omissão, portanto, impede o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da
arrecadação e dos gastos de recursos referentes à candidata em comento. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RUBIAN CRISTINA REKSIDLER (EMBARGANTE)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44699727
25/08/2025
13:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44699727 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513262757000000043638676
Número do documento: 25082513262757000000043638676
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:09:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.059
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0601033-83.2024.6.16.0194 – Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: RUBIAN CRISTINA REKSIDLER
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a recurso eleitoral, mantendo a sentença de não prestação de contas
de campanha para o cargo de vereador nas eleições de 2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Determinar se a apresentação de documentos em sede de embargos de
declaração, após o julgamento do recurso eleitoral, permite a análise das contas
de campanha, considerando a alegação de contradição com a jurisprudência que
admite a juntada tardia de documentos.
II.II. Determinar se a ausência de apresentação das contas no prazo legal implica
preclusão, impedindo a análise dos documentos apresentados extemporaneamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua

Num. 44699727 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513262757000000043638676
Número do documento: 25082513262757000000043638676
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:09:54
utilização como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. A prestação de contas possui natureza jurisdicional, sujeitando-se ao
devido processo legal, com observância das fases processuais, prazos e
consequências jurídicas decorrentes da inércia da parte.
III.III. A apresentação das contas em sede de embargos de declaração, após o
julgamento do recurso eleitoral, é extemporânea e não pode ser considerada, em
razão da preclusão.
III.IV. A jurisprudência desta Corte Eleitoral admite a apresentação tardia de
documentos apenas para afastar a devolução de valores ao Erário, não para
afastar a omissão na prestação de contas.
III.V. O momento processual adequado para a prestação das contas pelo
candidato omisso foi devidamente fundamentado no v. acórdão, inexistindo
quaisquer vícios passíveis de oposição de embargos de declaração.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. TESES DE JULGAMENTO
V.I. A juntada de documentos em sede de embargos de declaração não supre a
omissão na prestação de contas, sendo admitida somente para fins de afastar a
devolução de valores ao Erário.
VI. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
VI.I. Jurisprudência
TRE, RE nº 060027469, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE 11/06/2025.
VI.II. Legislação
Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 435. Lei nº
12.034/2009; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 49, IV.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44699727 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513262757000000043638676
Número do documento: 25082513262757000000043638676
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:09:54
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rubian Cristina Reksidler em face do
acórdão nº 67.512 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
eleitoral interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou não prestadas
as suas contas de campanha ao cargo de vereador na eleição de 2024.
A embargante sustenta, em síntese, que: a) com a apresentação das contas após o
acórdão, é possível julgar as contas como prestadas e aprovadas, mesmo que com
ressalvas, ou, sucessivamente, desaprovadas; b) a jurisprudência é pacífica quanto à
possibilidade de juntada de documentos em sede de embargos de declaração; c) a
prestação de contas pode ser analisada se a juntada de documentos ocorrer na
instância ordinária. Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de
declaração, com atribuição de efeito modificativo, para, sanando a contradição, julgar
as contas prestadas (ID 44600563).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, por considerar que inexiste a contradição apontada pela
embargante, destacando que esta egrégia Corte tem admitido a juntada de
documentos em sede recursal apenas para afastar a necessidade de recolhimento de
valores ao Erário (ID 44667241).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II - DA PRETENSÃO RECURSAL
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção
de erro material.
Nas razões recursais, a embargante sustenta que os documentos apresentados após
o acórdão embargado devem ser conhecidos, para que as contas sejam julgadas
prestadas, alegando que há contradição neste ponto, porque esta egrégia Corte
admite a juntada tardia de documentos.
A propósito do momento processual adequado para a prestação das contas pelo

Num. 44699727 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513262757000000043638676
Número do documento: 25082513262757000000043638676
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:09:54
candidato omisso, constou no v. acórdão:

Como se vê, a legislação prevê que o prazo para apresentação das contas pelo
candidato omisso é de 3 (três) dias contados da citação determinada pela Justiça
Eleitoral.
Na hipótese de o candidato deixar de cumprir o prazo processual, será
determinada vista ao Ministério Público Eleitoral e os autos serão conclusos para
julgamento, de sorte que, permanecendo a omissão, as contas serão julgadas
como não prestadas.
A Lei das Eleições, Lei n. 9.504/97, também é expressa ao determinar que as
contas serão julgadas não prestadas, caso, após citado, a omissão permaneça ou
as justificativas não sejam aceitas.
[...]
No caso dos autos, a recorrente apresentou suas contas parciais em 14/9/2024.
IntimadA a prestar suas contas finais (ID 44521521), houve requerimento de
dilação de prazo para manifestação, o qual foi deferido (ID 44521525). Após, foi
reiterado o pedido de dilação de prazo, sendo indeferido pelo juízo de primeiro
grau (ID 44521532).
Transcorrido o prazo para apresentação das contas finais, a recorrente não
apresentou os documentos necessários (ID 44521538).
A sentença recorrida julgou não prestadas as contas da candidata, sob o
fundamento de que mesmo após sucessivos pedidos de dilação de prazo, a
recorrente não apresentou suas contas finais e, portanto, as receitas e gastos
eleitorais não foram comprovados, conforme determina a legislação eleitoral.
Em seguida, a prestadora interpôs recurso, mas a omissão ainda permanece.
Logo, não assiste razão à recorrente eis que ausente a prestação de contas finais
após regular intimação, remanescendo as irregularidades indicadas pelo parecer
técnico conclusivo (ID 44521547).
A análise da movimentação financeira de campanha foi inviabilizada diante da
ausência da prestação de contas pelo candidato, o que enseja o julgamento das
contas como não prestadas, nos termos do artigo 74, inciso IV, alínea “a” da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

Com o advento da Lei nº 12.034/2009, consolidou-se o entendimento de que a
prestação de contas possui natureza jurisdicional, e não meramente administrativa, o
que significa que esses feitos submetem-se ao devido processo legal, com
observância das fases processuais, prazos e consequências jurídicas decorrentes da
inércia da parte.

Num. 44699727 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513262757000000043638676
Número do documento: 25082513262757000000043638676
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:09:54
Assim, a ausência de circunstância excepcional que justifique a não apresentação de
documentos no momento oportuno conduz, inevitavelmente, à preclusão, em atenção
ao princípio da segurança jurídica.
Encontra-se bem delineado no art. 49, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que o prazo para apresentação das contas pelo candidato omisso é de 3 (três) dias
contados da citação determinada pela Justiça Eleitoral.
Nesse contexto, os documentos apresentados em sede de embargos de declaração
no segundo grau de jurisdição não podem ser objeto de apreciação, uma vez que
foram juntados de forma extemporânea, sem qualquer justificativa legal. Ressalta-se
que, no primeiro grau de jurisdição, a parte foi previamente intimada para sanar a
omissão, mas permaneceu inerte, operando-se, assim, a preclusão.
Importante salientar que esta Egrégia Corte Eleitoral somente excepciona a incidência
da preclusão nos casos de apresentação de documentos novos, nos termos do art.
435 do Código de Processo Civil, aplicado de forma subsidiária ao processo eleitoral.
Entretanto, tal hipótese não se verifica nos presentes autos, uma vez que a prestação
de contas final de campanha foi apresentada apenas após a prolação da sentença e
do acórdão que julgou o recurso eleitoral, não se tratando, portanto, de documento
novo, tampouco de fato superveniente.
Por fim, o entendimento desta egrégia Corte Eleitoral é no sentido de que a
apresentação extemporânea de documentos somente tem o condão de afastar a
devolução de valores ao Erário, não excluindo a irregularidade constatada no decorrer
do processo de prestação de contas, em face de sua natureza jurisdicional[1].
Como se pode notar, a insurgência da embargante não se refere propriamente a vícios
que justifiquem a interposição de embargos de declaração, mas expressa apenas
inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se
o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão
embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se
incluídas no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o
objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil, mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos
de declaração opostos por Rubian Cristina Reksidler.

Num. 44699727 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513262757000000043638676
Número do documento: 25082513262757000000043638676
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:09:54

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

[1] RECURSO ELEITORAL nº060027469, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 11/06/2025

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0601033-83.2024.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR (A):
DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTE: RUBIAN CRISTINA
REKSIDLER - Advogado do(a) EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR37505,
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE
MATINHOS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025